Tribunal: TJDFT
Processo: 0750800-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminar rejeitada. Provas documentais e testemunhais. Condenação mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 14, caput (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) do Estatuto do Desarmamento.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se, preliminarmente, caberia a declaração da nulidade da busca e apreensão domiciliar, bem como se seria o caso de absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas para a condenação ou, subsidiariamente, se é possível a desclassificação da conduta para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
III. Razões de decidir
3. A inviolabilidade do domicílio, apesar de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal), pode ser mitigada na hipótese de flagrante delito, como no caso dos autos.
4.Havendo indícios mínimos da existência do crime em flagrante aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio ou em ilicitude da prova colhida na residência do apelante.
5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta, ou seja, não exige resultado naturalístico ou finalidade específica.
6. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, porque corroborados pelas provas produzidas nos autos.
7. Os fatos em julgamento se amoldam, claramente, ao delito tipificado no art. 14, caput, da Lei no. 10.826/03 (porte de arma de fogo), uma vez que o apelante portava o armamento em local diverso ao de sua residência ou extensão dela, já que foi abordado e preso no imóvel pertencente a terceira pessoa.
8. A prática do delito na presença de criança ou adolescente torna a conduta do réu mais reprovável, devendo as circunstâncias do crime serem consideradas para exasperação da pena-base.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso não provido.